Tribunal: TJPA
Processo: 0811220-63.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811220-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA EXAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE A TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO RECLAMA O VÍNCULO DE TERCEIRO NA OBRIGAÇÃO, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A Emenda Constitucional nº 39/2002, acrescentando o artigo 149-A à Carta Política, outorgou competência aos Municípios para a instituição de contribuição específica para o custeio do serviço de iluminação pública.

2.

No âmbito do ente agravado, a instituição do tributo sobreveio com a Lei Municipal nº 12, de 23 de abril de 2013, que em seu artigo 3º previu como sujeito passivo o contribuinte que possua ligação regular de energia elétrica vinculada à rede. Posteriormente, com a superveniência da Lei Municipal nº 133/2021, foi incluído o artigo 3-A da norma ao norte mencionada, estabelecendo a concessionária de energia elétrica como substituta tributária da exação em questão. Diante da alteração legislativa, a agravante passou a figurar como responsável direta da contribuição e não mais como mera arrecadadora.

3.

Contudo, para fins de responsabilidade passiva tributária por substituição prevê o Código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 128 a vinculação do responsável ao fato gerador. Tal exigência se faz em obediência ao princípio da capacidade econômica, a fim de que, por meio da retenção ou reembolso, possa o responsável se ressarcir do tributo pago.

4.

No caso vertente, tem-se que a concessionária de energia elétrica não presta o serviço de iluminação pública. Diante disso, não se encontra vinculada ao fato jurídico da obrigação tributária. Ao revés, a previsão contida no parágrafo único do mencionado artigo 149-A da CR/88 no sentido de se permitir a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (Cosip) na fatura de energia elétrica não enseja que o ente público atribua às concessionárias de energia elétrica a responsabilidade tributária.

5.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos 3 (três) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Convocado).

Belém/PA, 03 de outubro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0807902-16.2021.8.14.0051, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, indeferiu a tutela provisória requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 6707040, págs. 1/60), historia a empresa agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas ao afastamento da Lei Municipal nº 133/2021, que em seus artigos 1º, 2º e 3º, atribuiu a si, indevidamente, a responsabilidade tributária pela Contribuição de Iluminação Pública do Município de Mojuí dos Campos, ora recorrido.

Frisa que a distribuição de energia elétrica é prestada sob o regime de concessão pública, outorgada pela União com arrimo no artigo 21, XII, “b”, da CR/88.

Diz que com o advento da Emenda Constitucional nº 39/2002, os Municípios foram autorizados a instituir a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip).

Diz que o ente agravado, por intermédio da Lei Municipal nº 012/2013, instituiu a cobrança do referido tributo, disciplinando em seu artigo 6º que “a concessionária de energia elétrica é responsável pela cobrança e recolhimento da Contribuição, devendo transferir o montante arrecadado para a conta do Tesouro Municipal, especialmente designada para tal fim, sob pena de responder civil e criminalmente pelo não cumprimento do aqui disposto.”

Afirma ainda a recorrente que para a implementação da cobrança foi firmado instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de Faturamento, Cobrança e Arrecadação estabelecendo que, pelo serviço de cobrança e arrecadação do tributo, a concessionária seria remunerada com 5% (cinco por cento) sobre o total mensal arrecadado, figurando, portanto, como mera arrecadadora da contribuição.

Aduz que, todavia, em repentina mudança, sobreveio a Lei Municipal nº 133, de 25/06/2021, a qual em seu artigo 1º transferiu para a agravante a responsabilidade tributária da exação em questão.

Menciona que, diante da alteração legislativa, o agravado a notificou reivindicando a arrecadação do tributo.

Frisa que apesar dos argumentos despendidos na peça vestibular, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória que buscava o afastamento da normativa questionada, sob o argumento de que o artigo 149-A c/c artigo 30, I, ambos da CR/88, autorizam os Municípios a instituírem a cobrança de iluminação pública, bem como a possibilidade de atribuição da responsabilidade tributária a terceiros, na forma do artigo 128 do Código Tributário Nacional (CTN).

Expõe a recorrente que a Constituição da República é cristalina no sentido de dispor acerca da faculdade de cobrança da Contribuição de Energia Elétrica pelos Municípios e, diante desse cenário, foi aprovada a Lei Municipal nº 012/2013, formalizando o convênio entre concessionária e o ente público recorrido no ano 2018, perdurando até o advento da Lei Municipal nº 133/2021.

Assevera que a Carta Política em nenhum momento obriga a concessionaria de energia elétrica a prestar o serviço de arrecadação da Contribuição de Energia Elétrica de forma gratuita aos Municípios, de forma que a manutenção da situação irá impactar no preço da tarifa de energia elétrica dos consumidores, uma vez que será necessário reequilibrar a tarifa no próximo ciclo.

Defende a inconstitucionalidade da transferência da obrigação tributária, aduzindo que o regime de concessão de serviço público mediante energia elétrica é de competência da União, a quem compete, ainda, dispor sobre a política tarifária, conforme disciplinam os artigos 21, XII, “b”; 22, IV e 175, parágrafo único, III, todos da CR/88.

Destaca que a imposição de um serviço oneroso e inicialmente não previsto não se encontra na esfera de competência do requerido.

Afirma que a distribuição de energia elétrica é retribuída mediante tarifa pública, fixada em certame licitatório e revisada para atender o equilíbrio econômico-financeiro, conforme artigo 9º, § 2º, da Lei nº 8.987/95, argumentando, nesse ponto, que a sua responsabilização para a cobrança e arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública impacta o preço da tarifa, e que poderia ser feito somente pela União.

Assevera que a alteração legislativa lhe impõe diversas obrigações administrativas custosas, o que reclama esforços, dispêndios e investimentos em tecnologia e mão de obra, tornando-se inviável a prestação do serviço sem a contrapartida.

Discorre sobre a infringência ao princípio da livre iniciativa prevista no artigo 170, IV, da CR/88.

Citra texto de doutrinas em abono de sua tese.

Aduz que a própria Secretaria da Receita Federal, ao implementar a obrigação que lhe é imposta para arrecadar contribuições com terceiros, o faz mediante remuneração equivalente a 3,5% (três virgula cinco) por cento da receita das contribuições ao Sistema “S”.

Ressalta que a exigência prevista na Lei Municipal produz severo e inopinado custo operacional não previsto originariamente no contrato de concessão ou em ciclo de revisão tarifária e que futuramente impactará na execução do serviço público de distribuição de energia elétrica, isso porque se fará obrigatório o repasse aos demais consumidores do custo havido com a arrecadação da Cosip, por meio de majoração de tarifa junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na forma do artigo 9°, § 2º, da Lei nº 8.987/95.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento a respeito da impossibilidade de interferência, quer pelos Estados ou Municípios, nas relações contratuais entre a União e as empresas concessionárias, conforme precedentes que cita e parecer doutrinário.

Arrola jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que corroborariam a tese exposta.

Conclui a agravante afirmando que a imposição da responsabilidade tributária nos moldes previstos na Lei Municipal nº 133/2021 viola os ditames previstos nos artigos 21, XII, “b”; 22, IV e 175, todos da Constituição da República.

Disserta, ainda, sobre a infringência ao artigo 128 do Código Tributário Nacional (CTN), salientando que a normativa estabelece que somente pode haver a substituição tributária quando o terceiro se encontra vinculado à obrigação principal, o que não reflete a situação em tela, visto que o sujeito passivo da Cosip é o consumidor.

Cita doutrina referendando seu entendimento.

Prossegue afirmando que o fato gerador da Contribuição de Iluminação Pública consiste na prestação do serviço de iluminação pelo ente recorrido, não estando tal serviço na esfera de sua competência.

Menciona precedentes, a exemplo de lide de igual natureza envolvendo o Município de Ananindeua, nos autos do processo nº 0806840-76.2021.8.14.0006, em que foi concedida tutela provisória suspendendo norma local de idêntica natureza a dos autos.

Destaca que o Plenário do Tribunal de Justiça do Alagoas declarou inconstitucional Lei Municipal editada pelo Município de Junqueiro, os autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0500535-06.2021.8.02.0000, o mesmo ocorrendo em outros precedentes que cita.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal com vistas ao afastamento da responsabilidade tributária pelo recolhimento da Cosip nos moldes da Lei Municipal nº 133/2021 - Mojuí dos Campos e, por fim, o total provimento do recurso, nos termos que expõe.

Em decisão (id. 7055215, págs. 1/6), deferi o pedido de tutela antecipada recursal requerida.

Foram opostas contrarrazões (id. 8062444, págs. 1/14).

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 8863378, págs. 1/11, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

De início, deixo de apreciar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 133/2021 em face do artigo 22, IV da CR/88, uma vez que o rito do presente recurso se mostra incompatível com o incidente processual previsto no artigo 948 e seguintes do CPC.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica, ora agravante, contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada em desfavor do Município de Mojuí dos Campos, ora agravado, que indeferiu tutela provisória
consistente no afastamento da responsabilidade tributária advinda com a Lei Municipal nº 133/2021, que importou a substituição tributária da Contribuição de Iluminação Pública.

Com efeito, a Emenda Constitucional nº 39/2002, acrescentando o artigo 149-A à Carta Política, outorgou competência aos Municípios para a instituição de contribuição específica para o custeio do serviço de iluminação pública. Eis o teor do dispositivo citado:

Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III.

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.

No âmbito do ente agravado, a instituição do tributo sobreveio com a Lei Municipal nº 12, de 23 de abril de 2013, que em seu artigo 3º previu como sujeito passivo o contribuinte que possua ligação regular de energia elétrica vinculada à rede. Posteriormente, com a superveniência da Lei Municipal nº 133/2021, houve a inclusão do artigo 3-A na norma ao norte mencionada, estabelecendo a concessionária de energia elétrica como substituta tributária da exação em questão. Diante da alteração legislativa, a agravante passou a figurar como responsável direta pela contribuição e não mais como mera arrecadadora.

Eis o que disciplina a novel normativa:

“Art. 1º - a Lei nº 12, de 24 de abril de 2013, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:

Art. 3º-A – Fica atribuída à empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica a condição de substituta tributária, que deverá cobrar a CIP na fatura mensal de consumo de energia elétrica e repassar o valor do tributo arrecadado para a conta do Tesouro Municipal especialmente designada para tal fim, na forma do regulamento.

§1º A substituta tributária fica ainda obrigada a cobrar, os casos de atraso no pagamento pelo contribuinte consumidor da energia elétrica, a atualização monetária, a multa de mora e os juros de mora, na forma prevista no Código Tributário Municipal para os tributos em mora.

Contudo, para fins de responsabilidade passiva tributária por substituição, prevê o Código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 128 a vinculação do responsável ao fato gerador. Tal exigência se faz em obediência ao princípio da capacidade econômica, a fim de que, por meio da retenção ou reembolso, possa o responsável se ressarcir do tributo pago.

Eis o teor da normativa em tela:

“Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”

Ao discorrer sobre o dispositivo, leciona a doutrina:

“Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a observância do princípio da capacidade econômica, determina que o responsável tributário seja vinculado indiretamente com o fato descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso significa que o fato gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão e relação de dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou matriz.”

(Direito tributário brasileiro/Aliomar Baleeiro, Misabel Abreu Machado Derzi. – 14. ed., rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, Livro Digital, Pág. 1602).

No caso vertente, tem-se que a concessionária de energia elétrica não é prestadora do serviço de iluminação pública. Diante disso, não se encontra vinculada ao fato jurídico da obrigação tributária. Ao revés, a previsão contida no parágrafo único do mencionado artigo 149-A da CR/88, no sentido de se permitir a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (Cosip) na fatura de energia elétrica não enseja que o ente público atribua às concessionárias a responsabilidade tributária.

Nesse desiderato, assiste razão à empresa agravante quanto aos requisitos da relevância da fundamentação e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Relativamente a primeira exigência, observa-se que a transferência da responsabilidade tributária para a concessionária de energia elétrica da Cosip colide com o artigo 128 do Código Tributário Nacional (CTN), dado que a recorrente não possui relação com o fato gerador da obrigação tributária. Por sua vez, o segundo requisito se mostra presente na medida em que a substituição tributária, nos moldes estabelecidos pela Lei Municipal nº 133/2021, irá ensejar custo operacional à concessionária de energia elétrica sem a devida contrapartida financeira.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento para, sustando os efeitos da decisão recorrida, conceder a tutela provisória recursal a fim de afastar
a responsabilidade tributária da recorrente em relação à Contribuição de Iluminação Pública (Cosip) do Município de Mojuí dos Campos, conforme fundamentação supra, ratificando a medida de urgência anteriormente concedida.

É como o voto.

Belém/PA 03 de outubro de 2022

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/10/2022